Tribunal: TJDFT
Processo: 0709711-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709711-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDINE ILANA ATUCHA DE ANDRADE ARAUJO E SILVA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: POLIANA LOBO E LEITE, THIAGO SOARES SOUSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudine Ilana Atucha Andrade Araújo e Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo i. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0746301-23.2022.8.07.0001, que determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens na residência da agravante. Observando-se os autos principais, verifica-se que a sentença (Id. 188022111) condenou a ora agravante a pagar à autora a importância de R$8.758,65 (oito mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), além do pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação. No posterior cumprimento de sentença, o magistrado a quo determinou a intimação da parte executada para pagar o débito e também o valor relativo àqueles honorários advocatícios, Id.205565175 (autos principais). Ainda nos autos de origem, na petição de Id. 213697274, a executada requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pedido este que não foi apreciado pelo juiz processante, conforme se depreende dos despachos e decisões judiciais posteriores. No bojo das razões do presente agravo de instrumento, a agravante faz menção ao oferecimento de uma proposta de acordo para a associação agravada. Nos autos de origem, verifica-se que tal proposta foi anexada ao Id. 229962670, tendo a exequente apresentado contraproposta, com a qual a ora agravante manifestou concordância (Id.230252789). Assim, em 24 de abril próximo passado, o magistrado a quo concedeu prazo de 15 dias para que as partes apresentassem nos autos uma minuta formal do acordo, objetivando a respectiva homologação (Id.233526898). Ante esse quadro, com base no § 4o do artigo 1.007 do CPC, intime-se a agravante para realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, bem como para que informe se persiste o interesse no trâmite deste recurso, tendo em vista a futura ocorrência da perda superveniente do objeto, ante a possibilidade de homologação de acordo na origem. Ante esse quadro, intime-se a agravante para que informe se persiste o interesse no trâmite deste recurso, tendo em vista a futura ocorrência da perda superveniente do objeto, ante a possibilidade de homologação de acordo na origem. I. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator